Tribunal: TJBA
Processo: 8001261-64.2021.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001261-64.2021.8.05.0242 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MORENITA SANTOS DA SILVA Advogado(s): ANTONIO SILVA DE FRANCA APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA Advogado(s):FABIO RIVELLI ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE DE ASSINATURAS PARA CELEBRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGANDOS. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA OPORTUNAMENTE REQUERIDA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA RELEVANTE PARA O DESLINDE DA CAUSA. PREJUÍZO CONFIGURADO. PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO PREJUDICADO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta em face de sentença que, sem apreciação de requerimento de produção de prova pericial, julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória c/c indenizatória. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a prolação da sentença sem apreciação de pedido de prova pericial configura cerceamento de defesa. III. Razões de decidir 3. A perícia grafotécnica requerida era relevante para a elucidação da controvérsia acerca de potencial fraude das assinaturas apostas nos contratos de empréstimo consignando objeto da lide. 4. A ausência de apreciação do pedido de produção da referida prova viola o contraditório e a ampla defesa, garantias fundamentais previstas na CF/88. 5. A jurisprudência consolidada do STJ é firme no sentido de que há cerceamento de defesa quando o Juízo não apreciar pedido de produção de prova relevante oportunamente requerida pela parte, mas profere julgamento que lhe é desfavorável em razão da ausência de comprovação de fatos controvertidos. IV. Dispositivo 6. Preliminar acolhida para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que seja reaberta a instrução. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001261-64.2021.8.05.0242, em que figuram como Apelante MORENITA SANTOS DA SILVA e como Apelado BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator.